Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700182-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA IRIS MACENA MENEZES IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o ingresso do Distrito Federal como litisconsorte passivo, conforme requerido na petição ID 42779322. Intime-se a parte impetrante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca das informações trazidas no ofício ID 42778819, notadamente a notícia de que a paciente não mais necessita da internação em leito de UTI. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2023 19:29:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora